Tribunal: TJDFT
Processo: 0754460-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754460-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSIMAR DE JESUS SANTOS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV , em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 711962-50.2023.8.07.0018, que tem como autor JOSIMAR DE JESUS SANTOS. Na decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em que o Distrito Federal pedia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1169, como também alegava excesso de execução em razão do índice de correção monetária equivocado. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID.54672784): "DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSIMAR DE JESUS SANTOS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID 178895110). Preliminarmente, pede a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou na petição de ID 180249876, em que rebate os argumentos do réu e pede a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 175052680, modificado pelo ID 175052681, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 175052690. Preliminarmente, pede o réu a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito da impugnação, o réu alega que há excesso de execução, pois, no cálculo do débito, a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa SELIC. Sustenta, no entanto, que para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída deve-se utilizar o INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Afirma que há excesso de execução no valor de R$ 257,58 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que o débito é de R$ R$ 6.938,06 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e seis centavos). Em relação ao pedido de suspensão do feito em razão do Tem 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do recurso especial mencionado pelo réu foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos, dispensando-se nova fase processual, nos termos do que dispõe o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, assim, o pedido de suspensão do feito. No que diz respeito ao mérito, também sem razão o réu. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 175052680 determinou a incidência da taxa SELIC (conforme REsp 1.495.145/MG – Tema 905). Em sede recursal, contudo, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", como se infere pelo acórdão de ID 175052681, pág. 23. Conforme menciona o próprio réu em sua impugnação, não há, nas teses firmadas pelos tribunais superiores, menção ao termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice aplicável ao débito exequendo, motivo pelo qual deve prevalecer a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, qual seja, dezembro de 2021. Dessa forma, conclui-se que estão corretos os cálculos elaborados pela autora, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após essa data, adotou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 175156286. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 7.195,64 (sete mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), consoante planilha de ID 175052690. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 175052677) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 175156286 e em relação às custas processuais de ID 175052687.” Os agravantes pedem, em suas razões recursais (ID. 54289545), liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado para obstar a expedição das RPVs. No mérito, requer a reforma da decisão com decote do excesso de execução identificado, no valor de R$ 257,58, e a homologação do crédito no montante de R$ 6.938,06 , ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Sustentam os agravantes que o acórdão proferido nos Autos da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF – reformou parcialmente a sentença de ação coletiva para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituírem os valores retidos desde 25/2/2014. Aduzem que na sentença da ação coletiva foi determinada a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, em consonância com o REsp 1.495.145/MG (Tema 905); contudo, o Distrito Federal e o IPREV/DF, em recurso de apelação, sustentaram a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC na extensão determinada e pugnaram pela sua aplicação após a data de 14.02.2017, considerando que em período anterior havia previsão na LC Distrital 435/2001 de incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Informam que o recurso de apelação foi parcialmente provido, acolhendo os critérios de correção do indébito, em observância às teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Noticiam que a Taxa Selic tem aplicação após a data de 14.02.2017, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa Selic sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Narram que a incidência da Taxa Selic veio a ser ratificada de forma expressa, em âmbito distrital, com a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital. Reiteram que, ainda que não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa Selic, vislumbra-se que, de acordo com a previsão na legislação da entidade tributante, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos invocados expressamente no acórdão, o débito exequendo deve ser corrigido pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e posteriormente seria aplicada a Taxa Selic. Sustentam que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV, pois há controvérsia quanto aos índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo,além da irreversibilidade da medida, o que demanda a concessão de efeito suspensivo no recurso para evitar o pagamento indevido de verba pública, bem como ocasionar insegurança aos jurisdicionados. Sem preparo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de cumprimento de sentença individual, em que a agravada busca o cumprimento da obrigação de pagar em relação ao período compreendido entre 25/02/2014 até maio/2023. Há de se mencionar, primeiramente, que, como noticiado na impugnação do ente público, a toda evidência, é desnecessária a liquidação por arbitramento, o que se deve aplicar a regra do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Nessa conjuntura, é factível dizer que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o andamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que a matéria do precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing levado a efeito, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais daFazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto à correção monetária, no processo 0704860-45.2021.8.07.0018, referente à ação ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/GDF o feito foi sentenciado nos seguintes termos (ID 175052680 dos autos da origem): Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Posteriormente, em sede de apelação, a sentença foi reformada para que ao índice de correção monetária fosse observada a aplicação do INPC, em observância às teses firmas pelos colendos STF e STJ, em sede de repetitivos (ID 175052681 dos autos da origem). Em decisão (ID 175156286 dos autos da origem) os autos foram remetidos ao contador para atualização dos valores a fim de expedição de RPV para expedição de requisição de pagamento de pequeno valor – RPV. Foi rejeitada a impugnação do Distrito Federal quanto ao pedido de cumprimento individual da sentença, em que se alegava excesso de execução, com argumento de que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Ressalte-se que, como consignado na decisão agravada, deve-se aplicar no cálculo de correção monetária o INPC, ao passo que a aplicação da Taxa SELIC está restrita aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital, considerando que não merece reforma a decisão agravada. Esclareça-se que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernentes ao efeito suspensivo. Ainda que o tema seja relevante, não foi apresentada nenhuma fundamentação proeminente que valide a existência de perigo na análise da questão trazida. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital